Tribunal: TJSP
Processo: 1118564-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. pedido de reparação de danos materiais e morais. Boleto fraudulento. Ausência de comprovação de que a fraude narrada pelo autor tenha ocorrido no ambiente da instituição financeira/ré ou por culpa desta. Sentença de procedência alterada. Recurso provido.